Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CARACTERIZADO. MERA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. INTERESSE ECONÔMICO. PROCESSO SENTENCIADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 119 do CPC, a participação de terceiro, por meio da assistência simples, decorre da eventual repercussão da tutela jurisdicional originária na sua esfera jurídica. O ingresso na lide com sentença transitada em julgado tão somente para obter a satisfação do crédito perseguido em face do executado em processo diverso assinala o interesse meramente econômico do terceiro, o que afasta o cabimento do instituto da intervenção sob a modalidade da assistência.
2. Um dos requisitos para a admissão da assistência litisconsorcial é a existência de processo pendente de julgamento, qual seja, sentença ou acórdão não transitado em julgado, mostrando-se impertinente o pedido de assistência depois de publicada a sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.